Tribunal: TJSP
Processo: 0004231-13.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra a ex-companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3.Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pela palavra da vítima e de testemunha presencial – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra a ex-companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3.Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pela palavra da vítima e de testemunha presencial – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Recurso não provido.